Tribunal: TJDFT
Processo: 0714661-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714661-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARING CONSULTORIA E GERENCIAMENTO EM SAUDE LTDA AGRAVADO: JAQUELINE MARA DE SOUSA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o possível não conhecimento da alegação de impossibilidade de oferecimento de novo plano à agravada, uma vez que a decisão agravada apenas determinou a manutenção no atual plano de saúde. Brasília, DF, 20 de abril de 2023 16:40:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador